Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700787-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MOSCOSO SILVA AGRAVADO: FLAVIA PATRICIA DE MAGALHAES CAIXETA D E C I S Ã O Confiro ao recorrente o prazo de 48 horas para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo referente à guia de ID 35580992. O comprovante de ID 35580993 apresenta código de barras distinto. Atente-se o recorrente que não se está deferindo novo prazo para pagamento da despesa. (e) Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito